Tribunal: TJMT
Processo: 0008579-40.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008579-40.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANESSA DE MELO TORRES - CPF: 022.349.141-16 (APELADO), HERVITAN CRISTIAN CARULLA - CPF: 415.276.231-49 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (REPRESENTANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. - CNPJ: 09.203.987/0001-16 (APELANTE), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), QUALI ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS (APELANTE), JOAO VITOR ALMEIDA PRAEIRO ALVES - CPF: 326.098.408-96 (ADVOGADO), QUALI ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008579-40.2014.8.11.0041

APELANTE
:
RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A E SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA.

APELADO
:
VANESSA DE MELO TORRES

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER – ENTREGA DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO – AFASTADA – INSURGÊNCIA NAS RAZÕES DO APELO CONTRA DECISÃO QUE DEFERE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA E APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECLUSÃO – RECONVENÇÃO – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – EXTINÇÃO –
ADIMPLENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO – ENTREGA IMEDIATA DA POSSE DO IMÓVEL
–
POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão liminar, proferida em caráter de urgência, para garantir ou antecipar um direito que tem perigo de ser perdido, é uma decisão temporária, pois depende de confirmação por sentença de mérito

Não cabe a rediscussão de tema já decidido anteriormente, em face dos institutos da coisa julgada e da preclusão. Precedentes do STJ.

No caso, restou violada a regra que estabelece como pressuposto processual a demonstração do pagamento das custas, impondo-se a extinção da reconvenção por não estarem satisfeitos os pressupostos processuais.

Configurado o adimplemento substancial do contrato, de quase 90%, mostra-se ato abusivo impedir o ingresso da adquirente no imóvel, máxime a existência de outros meios para a cobrança do suposto débito relativo a juros da obra.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
0008579-40.2014.8.11.0041

APELANTE
:
RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A E SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA.

APELADO
:
VANESSA DE MELO TORRES

Proc. referência:
Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer n. 0008579-40.2014.8.11.0041, Cód.: 868764 - 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por
RNI Negócios Imobiliários S/A e Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária - Cuiabá II - SPE Ltda.

AÇÃO:
Obrigação de Fazer e Não Fazer (cód. 868764), ajuizada por Vanessa de Melo Torres
em face de
RNI Negócios Imobiliários S/A e Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária - Cuiabá II - SPE Ltda.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
):
julgou procedentes os pedidos da ação
para condenar a requerida a entregar à autora o imóvel indicado na inicial, a fim de confirmar a liminar anteriormente deferida.
Declarou extinta a reconvenção
, sem resolver o mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, condenou as requeridas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da atualizado da causa.

APELAÇÃO
: as apelantes arguem preliminarmente carência da ação, em razão da perda do objeto, pelo fato de a unidade imobiliária já ter sido entregue na data de 05.06.2014.

Afirmam a necessidade de revogação da medida liminar, ao fato de que a apelada não é legítima para receber a unidade imobiliária, porque não efetuou o pagamento integral do contrato, bem como que a fixação da multa diária no importe de R$5.000,00, sem limitação, se mostra desarrazoada.

Alegam que não houve atraso porque a entrega do imóvel está condicionada ao pagamento integral do contrato.

Asseveram a ausência de intimação para o pagamento das custas de distribuição da reconvenção, portanto não há falar em sua extinção, máxime porque não foi atendido o princípio da não surpresa, no sentido de oportunizar a sua manifestação quanto ao não recolhimento das custas.

Defendem a necessidade de intimação da apelada para pagar os chamados juros da obra, pois quando da celebração do contrato de financiamento esta anuiu com a responsabilidade do pagamento dos referidos encargos, inclusive após a fase de construção, que se não efetuado o encargo lhe será transferido por figurar no contrato como fiadora.

Assevera a impossibilidade de revisão do contrato e a aplicação do
pacta sunt servanda
, que não há abusividade nas cláusulas contratuais, bem assim que se trata de ato jurídico perfeito, pois não contém qualquer vício de consentimento.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e afastada condenação nos ônus de sucumbência.

CONTRARRAZÕES:
a apelada rebate as alegações e pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
80200987 - pág.
1- 10
).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008579-40.2014.8.11.0041

APELANTE
:
RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A E SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA.

APELADO
:
VANESSA DE MELO TORRES

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por
RNI Negócios Imobiliários S/A e Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária - Cuiabá II - SPE Ltda.

AÇÃO:
Obrigação de Fazer e Não Fazer (cód. 868764), ajuizada por Vanessa de Melo Torres
em face de
RNI Negócios Imobiliários S/A e Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária - Cuiabá II - SPE Ltda.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
):
julgou procedentes os pedidos da ação
para condenar a requerida a entregar à autora o imóvel indicado na inicial, a fim de confirmar a liminar anteriormente deferida.
Declarou extinta a reconvenção
, sem resolver o mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, condenou as requeridas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da atualizado da causa.

Narra a inicial que a autora apelada, na data de 24 de setembro de 2010, entabulou Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda com as requeridas para a aquisição do imóvel (casa) n. 196, localizada no Condomínio “Terra Nova Rio Claro”, cujo prazo para a entrega
não fora cumprido pela construtora, que durante o período de atraso pagou mensalmente as prestações do financiamento realizado perante a Caixa Econômica Federal.

Narra, ainda, que em dezembro de 2013, quando finalmente o imóvel foi entregue, solicitou as ligações de água e energia e se mudou, mas quando foi erguer um muro divisório com seus vizinhos fora interpelada pela empresa Quali Administração de Condomínios e obrigada coercitivamente a parar as obras do muro e desocupar o imóvel, sob a alegação de que estaria inadimplente com o condomínio.

Anota a autora que não morou no imóvel no período dos débitos condominiais cobrados, que é descabida a exigência dos pagamentos pela, bem assim absurdo o fato de ser impedida de ingressar no imóvel adquirido, e financiado pela Caixa Econômica Federal, e ainda, que procurou a construtora requerida que informou que deveria quitar também a taxa de construção da obra, por isso não poderia adentrar no imóvel.

Consta que o pedido de tutela antecipada foi deferido para determinar que as requeridas Rodobens Negócios Imobiliários S/A e Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária Cuiabá II SPE Ltda. efetuassem a entrega do imóvel à autora, no prazo de cinco (5) dias, determinou ainda ordem proibitiva para que a corré Quali Administração de Condomínios se abstivesse de realizar quaisquer atos que pudessem impedir ou dificultar o imediato ingresso da autora na posse do imóvel por ela adquirido das outras rés.

As requeridas apresentaram contestação em que afirmam a inexistência de atraso de obras; inadimplemento contratual da autora, ao fato de que o financiamento do imóvel foi feito a menor, ficou devendo os juros de obra no valor de R$ 8.745,42; impossibilidade de imissão da autora na posse do imóvel por devido os valores dos juros de obra; necessidade de revogação da liminar, concomitante apresentou reconvenção, argumento de que a reconvinda não efetuou o pagamento de algumas parcelas inerentes aos juros de obra. Ao final, pediu pela procedência da reconvenção para condenar a reconvinda a restituir a quantia de R$ 8.745,42 (oito mil setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e dois centavos).

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso julgou procedente o pedido da ação, a fim de confirmar a tutela antecipada, por entender que restou caracterizado o adimplemento substancial do contrato, bem assim a existência de outros meios para a cobrança, que não a proibição da adquirente tomar posse do imóvel, bem assim não conheceu da reconvenção, em razão do não recolhimento das custas processuais.

Contra esta decisão recorre as requeridas.

Da alegada carência da ação

As apelantes arguem
a carência da ação, a ensejar a extinção sem análise do mérito, ao fato de
que o imóvel já foi entregue na data de
05.06.2014.

Sucede que a unidade imobiliária foi entregue para a autora por força da decisão que deferiu a tutela antecipada na ação de origem.

Veja-se que na data de 24 de abril de 2014 foi proferida decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada, a fim de determinar a entrega imediata da posse do imóvel à autora e arbitrou multa diária para o caso de descumprimento (Id. 80200972 - págs. 13-15).

Com efeito, a decisão liminar é aquela proferida em caráter de urgência, para garantir ou antecipar um direito que tem perigo de ser perdido, portanto se trata de decisão temporária, que depende de confirmação por sentença de mérito.

Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior é no sentido de que "
a decisão interlocutória que decide sobre a antecipação de tutela, prolatada com base em juízo de verossimilhança, é, por natureza, precária e provisória, podendo ser substituída pela sentença de procedência ou revogada pelo magistrado que a proferiu, seja em sede de sentença, seja já por outra decisão.
" (AgRg no Ag 1185799/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 20/09/2011, DJe 04/10/2011).

Registra-se, tratando-se de medida liminar, esta pode ser modificada, revista ou mesmo revogada a qualquer tempo, a persistência de seus efeitos depende de confirmação posterior, em decisão definitiva.

Dessa forma, não há falar em
perda do objeto, pelo fato de a unidade imobiliária já ter sido entregue.

Rejeita-se
a preliminar de carência da ação.

Do mesmo modo, sem razão as apelantes quanto à alegada necessidade de revogação da decisão liminar e da aplicação da multa diária.

A questão acerca do deferimento da tutela antecipada na ação de origem para a entrega imediata da posse do imóvel, sob pena de aplicação de multa diária, já foi objeto de recurso do Agravo de Instrumento n. 65162/2014, de minha relatoria, julgado em 23.07.2017, em que foi negado provimento ao recurso e mantido o
decisum
recorrido, a saber:

“
AGRAVO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA - TUTELA DEFERIDA PARA AUTORIZAR A AUTORA A RETORNAR AO IMÓVEL EM QUE JÁ RESIDIA E QUE FOI OBRIGADA A SAIR POR ORDEM ADMINISTRATIVAE COERCITIVA DA EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS - DEFERIMENTO DA TUTELA MANTIDO – AGRAVO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A cobrança de valor referente a condomínio, máxime diante da discordância da autora, agravada, com o período cobrado, não se revela suficiente para autorizar administrativa e coercitivamente, a retirada do imóvel em que já residia, mesmo porque, para tanto, vale dizer, cobrança de débito, existem providências judiciais próprias.” (AI 65162/2014, Sexta Câmara Cível, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 23/07/2014, DJE 24/07/2014)

Assim, não cabe a rediscussão do tema já decidido anteriormente, em face dos institutos da coisa julgada e da preclusão. Nesse sentido:
(AgInt no AREsp 982.981/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 21/08/2017).

No que tange a extinção da reconvenção ante o não recolhimento das custas, também não merece reformas a sentença recorrida.

No caso, as requeridas, no mês de maio do ano de 2014, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, apresentaram reconvenção, em separado da contestação, deu à causa o valor de R$8.745,42 (Id. 80200974 - Pág. 36), não realizaram pedido de assistência judiciária e não recolheram as custas iniciais.

Como se sabe, cabe à parte demandante, no ato do ajuizamento da ação, recolher as custas do processo, e não foi efetuado o recolhimento, cabe o cancelamento da distribuição.

Realça-se,
as reconvintes não demonstraram vulnerabilidade financeira, e a regra é de que as custas e despesas processuais devem ser antecipadas.

A jurisprudência dos tribunais é pacífica no sentido de que se deve recolher as custas processuais na reconvenção.

“
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. RECONVENÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. VÍCIO SANÁVEL. AUSÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO E DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. EXTINÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 182 E 257, DOCPC. PRINCÍPIOS DE PROBIDADE E BOA-FÉ (CC/02, ART. 422). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO
.

1. A reconvenção é ação de conhecimento incidente que, portanto, se sujeita aos mesmos requisitos exigidos para qualquer outra ação, tal como o recolhimento das custas processuais, sendo que a sua inobservância impõe a extinção do feito.

2. A reconvenção é ação de conhecimento, e como tal, está sujeita ao pagamento de custas no devido prazo legal, sem necessidade de intimação prévia para que o juiz determine o cancelamento da distribuição no caso de não recolhimento.

3. É desnecessária a intimação pessoal da parte para que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta de pagamento de custas. Precedentes
.
” (TJ-DF - Apelação Cível APC 20120111978507 DF 0055376-79.2012.8.07.0001, Data de publicação: 28/01/2015) (destaquei).

No mais, tem-se que a autora apelada adquiriu das requeridas apelantes o imóvel e obteve o financiamento imobiliário perante a Caixa Econômica Federal no mês de abril/2012, por meio de contrato de mútuo imobiliário Minha Casa Minha Vida, e, desde então, paga as parcelas do financiamento, bem assim que a unidade imobiliária está pronta para morar, todavia, a apelada quando já estava na posse do imóvel, e dele já fazia moradia, foi forçada a se retirar e impedida de ingressar no imóvel para habitá-lo.

Vê-se se que a insurgência das apelantes é quanto ao fato de que a autora não pagou a taxa denominada “juros da obra”, no valor de
R$8.745,42,
e a imissão no imóvel estaria vinculada ao adimplemento total do contrato.

Ocorre que, resta configurado o adimplemento substancial do contrato, de quase 90%, porquanto se mostra ato abusivo impedir o ingresso da autora no imóvel, máxime a existência de outros meios para a cobrança do suposto débito relativo a juros da obra.

O inconformismo da parte requerida apelante para a manutenção dos termos do contrato, sob o enfoque do princípio da
pacta sunt servanda
, não merece prosperar.

De fato, a revisão contratual não viola tal princípio, nem o ato jurídico perfeito - art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal - porque, conforme a norma do art. 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor e a teoria moderna, devem ser relativizados para possibilitar a alteração ou declaração de nulidade das cláusulas contratuais abusivas ou ilegais que submetam alguma das partes ou que tenham sido impostas ao livre arbítrio do hipossuficiente sem a manifestação de vontade do outro envolvido.

Nesta linha de intelecção, não se sustenta o argumento de que o cumprimento do contrato seria obrigatório por ter sido firmado livremente pelas partes, sem qualquer erro, coação ou abuso.

É cediço que o equilíbrio da relação contratual é um direito que assiste ao consumidor, que também tem suporte nas mais elementares regras de Direito Civil, o que supera a prática do
pacta sunt servanda
ante o princípio da relatividade do contrato, aplicável diante do fato de que a realidade histórica é mutável, portanto deve o próprio ajuste acompanhar o novo contexto histórico, social e econômico, preservando-se o equilíbrio contratual devido em virtude da necessária igualdade entre os contratantes.

NELSON NERY JÚNIOR, em “Código de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do projeto”, 5a ed., pág. 401:

“
As cláusulas abusivas não se restringem aos contratos de adesão. Mas a todo e qualquer contrato de consumo escrito ou verbal, com a supremacia do fornecedor sobre o consumidor, pode ocorrer em qualquer contrato, concluído mediante qualquer técnica contratual.
O CDC visa proteger o consumidor contra cláusulas abusivas tout court e não somente o aderente do contrato. Daí a razão de as cláusulas abusivas estarem tratadas pelo CDC em seção diversa do regulamento do contrato de adesão, significando terem abrangência para além dessa forma de contratação em massa.
”
(destaquei)

Dessa forma, escorreita a sentença recorrida, cujo fragmento se transcreve:

“Não obstante o inadimplemento da autora quanto aos juros de obra, a conduta da parte ré no caso em tela se mostrou arbitrária e desarrazoada, mormente por possuir outros meios para efetuar a cobrança.

Frisa-se que a autora já estava dentro do imóvel, inclusive, realizando obras conforme petição e fotografias de fls. 91/93, o que torna ainda mais reprovável o comportamento da parte ré.

Ademais,
consigno que o contrato é quantificado em R$ 89.260,00 (oitenta e nove mil reais e duzentos e sessenta reais) – fl. 48, sendo que desse valor apenas ficou pendente o juros de obra, ou seja, restando caracterizado o adimplemento substancial do contrato.

Em situações como tais, a jurisprudência é firme no sentido de reconhecer o adimplemento substancial do contrato, o que autorizaria a imissão da autora na posse do imóvel.

(...).

Assim, tendo a autora adimplido praticamente 90% (noventa por cento) do valor do imóvel, mostra-se desalinhado o ato das rés, sobretudo por se tratar de relação de consumo, em que merece uma atenção especial por ser a parte hipossuficiente na relação contratual.”
(destaquei)

Registra-se, por derradeiro, que os ônus da sucumbência são devidos pela ré reconvinte, e foram arbitrados em conformidade com a legislação processual, portanto, não merece alteração.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

Majoram-se os honorários advocatícios de 10% para
13% sobre o valor da atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021